Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Tratando-se de obrigação solidária, nos termos do art. 275, do Código Civil o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. E, a propositura de ação contra um ou alguns dos devedores, não importará em renúncia da solidariedade.
II. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando já houver condenação solidária dos réus em ação civil pública.
III. Não há de se falar em chamamento ao processo dos devedores solidários em fase de liquidação provisória de sentença, porquanto tal modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento.
IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido.